Tribunal: TCU
Processo: 019.613/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6685/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.613/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilton Jose da Silva (XXX.544.994-XX); Jaelson Freire Brelaz de Castro (XXX.738.084-XX); Jose Filho da Costa Castro (XXX.172.013-XX); Juliana Azevedo Montenegro (XXX.225.734-XX); Leila Brunet de Sa Beserra (XXX.802.544-XX); Mariana de Souza Alves (XXX.325.904-XX); Priscila Batista Vasconcelos (XXX.370.574-XX); Raira Costa Maia de Vasconcelos (XXX.876.984-XX); Ricardo Oliveira da Cunha Lima (XXX.054.684-XX); Suzano de Aquino Guimaraes (XXX.465.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.